Tribunal: TJBA
Processo: 0502517-73.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502517-73.2017.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, TAMARA BARBOSA SAO PAULO, TAILANE FONSECA MARQUES, ALICE CARLA REIS SOUTO

APELADO: JOSE MARCELINO GALVAO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JAQUELINE TERESA SANTIAGO FAHNING

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ENTREGA DO IMÓVEL, CARACTERÍSTICAS DIVERSAS. COSECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO EM SUA TOTALIDADE, INOCORRÊNCIA. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. DANO PATRIMONIAL, CONFIGURADO. DANOS EXTRAPATRIMONIAL, INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0502517-73.2017.8.05.0271
,

da Comarca de Ipiaú, em que figuram como
APELANTE JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.
e como
APELADOS JOSÉ MARCELINO GALVÃO DA SILVA
e
JAQUELINE TERESA SANTIAGO FAHNING
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.